Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL 4.266/2008. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 11, 17 E 18 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e ré em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão anterior a 27/02/2013 e julgou procedente em parte os pedidos formulados na petição inicial para declarar nulo o contrato temporário de professor substituto firmado entre as partes no período de 11/02/2014 a 22/12/2014, bem como, condenar a parte requerida ao pagamento do FGTS correspondente ao período mencionado.
2. O presente processo ficou sobrestado em razão do acolhimento de ofício de preliminar de uniformização de jurisprudência. Diante do julgamento do incidente (autos no 2018.00.2.007877-5) pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais, o processo encontra-se apto para julgamento.
3. A modalidade de contratação temporária, sem exigência de concurso público, está prevista no artigo 37, IX da Constituição Federal, segundo o qual: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
4. A Lei Distrital n. 4.266/2008, que fundamenta a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, dispõe, em seu artigo 2o, sobre a possibilidade de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, sendo este o caso dos autos.
5. Nos termos do § 3o do art. 7o da referida Lei Distrital: “o professor de que trata o art. 2o, IV, terá remuneração correspondente aos vencimentos do padrão inicial da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, adicionadas as Gratificações de Atividade Pedagógica, de Alfabetização, de Ensino Especial, em Zona Rural, de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado e de Restrição de Liberdade, obedecidos os critérios constantes da Lei no 5.105, de 3 de maio de 2013, e os benefícios e que tratam os arts. 107 a 112 da Lei Complementar n. 840, de 23 de dezembro de 2011. Assim, não há previsão quanto ao direito ao recebimento de FGTS no presente caso.
6. Ressalte-se que não se aplica ao caso vertente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando reconheceu o direito aos depósitos do FGTS a trabalhadores que tiveram o contrato com o setor público declarado nulo por não terem sido aprovados em concurso. O entendimento do STF encontra-se conforme o teor da Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata de servidor público contratado sem prévia aprovação em concurso público, com óbice no respectivo art. 37, II e § 2o da Constituição Federal. Todavia, o caso dos autos tem como fundamento o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, sendo, em princípio, lícita a contratação.
7. Destaca-se, ainda, que a Turma de Uniformização de Jurisprudência aprovou o enunciado da Súmula no 11, no IUJ 2018.00.2.007013-4: As contratações subseqüentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, admitida uma prorrogação, na forma do art. 3o., da Lei n. 5.240/2013, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei n. 4.266, com a redação da Lei no 5.240, de 16/12/2013.
8. Conforme documentação juntada aos autos (Id. 4921726), os diversos contratos temporários celebrados com a parte autora decorrem de processos seletivos simplificados diferentes, de forma que não se mostram irregulares.
9. Ademais, no julgamento do UNJ 20180020078775, a Turma de Uniformização firmou a seguinte tese, consoante enunciados de Súmula no 17 e no 18: “Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público” e “Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo.” Acórdão 1264624, 20180020078775UNJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: 784.
10. Assim, ainda que um dos contratos temporários da autora tenha sido para substituir professor por motivo de carência remanescente, já decidiu a Turma de Uniformização que tal motivação é válida para justificar a necessidade de contratação temporária.
11. Recurso da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso do réu CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Custas e honorários advocatícios pela recorrente vencida, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.